Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702779-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATAN CASTRO LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JHONATAN CASTRO LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704395-41.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido de sequestro do valor correspondente à RPV – Requisição de Pequeno Valor, relativo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O Agravante narra que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 30/05/2019 e, embora o Réu tenha concordado com o valor devido, vários erros foram cometidos no iter processual, acarretando o atraso na satisfação do crédito, de forma que apenas em 19/07/2020 foi proferida decisão intimando o Estado de Goiás para o pagamento da RPV no valor correto da dívida no prazo de 02 (dois) meses corridos. Ressalta que a obrigação não foi cumprida no prazo estabelecido, ensejando o requerimento de sequestro do valor, o que foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta que, após a intimação do devedor em duas oportunidades, o indeferimento de sequestro da verba relativa ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da paridade de tratamento, insculpido nos artigos 7o e 139 do CPC, conferindo privilégios ao Ente Público, além daqueles já previstos em lei. Alega, ainda, afronta aos princípios da cooperação, da efetividade da decisão de mérito e da duração razoável do processo (artigos 6o, 4o e 139, II, do CPC), bem como ao disposto no art. 534, § 3o, inciso II, do CPC, combinado com o art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela recursal, para que seja determinado o sequestro do valor de R$ 5.189,86 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) nos cofres do Estado de Goiás e sua posterior transferência para a conta bancária indicada na petição recursal. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso e consequente confirmação da medida liminar. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça, conforme consta dos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Com efeito, dispõe o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, que a regra do precatório será afastada nas hipóteses de pagamentos de obrigações, definidas em lei, como de pequeno valor, os quais as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Dessa forma, muito embora tenha sido criado o regime de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento dessas obrigações pela Fazenda Pública, com prazo de quitação de 2 meses a partir da intimação do devedor (CPC, art. 535, §3o, II), considerando a impenhorabilidade dos bens públicos, assim como o caráter excepcional do sequestro de verbas, creio que a medida deva ser submetida ao Colegiado, como forma de averiguar o seu enquadramento nas exceções juridicamente admitidas. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante no sentido da ocorrência de recalcitrância pelo ente público, não vislumbro, por ora, elevada urgência do caso, de forma que a matéria demanda mais profunda análise pelo colegiado, antes de eventual expedição de ordem de constrição. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator